Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, afastando as alegações de vício na intimação para cumprimento voluntário do comando judicial, excesso de execução e impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
2. O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe que, no cumprimento definitivo da sentença em caso de condenação em quantia certa, o executado deve ser intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de ser acrescido o valor de multa e de honorários, ambos de dez por cento. Acerca da intimação, o art. 513, § 2o, inciso II, do CPC é claro ao prever que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, o que ocorreu no presente caso, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria Pública.
3. Dirigia a intimação para pagamento diretamente à parte devedora, não há se falar em concessão do prazo em dobro para tanto, ainda que seja patrocinado pela Defensoria Pública.
4. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC).
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali depositados.
6. A constante movimentação dos ativos financeiros por meio pagamentos de boletos evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.
7. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. A litigância de má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que a agravante tenha alterado a verdade dos fatos ou interposto recurso com intuito meramente protelatório.
8. Recurso conhecido e desprovido.